Tribunal: TJDFT
Processo: 0015480-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015480-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o ofício da COORPRE de ID: 39608450, julgo extinta pelo pagamento a execução em face de LILA PEREIRA DE OLIVEIRA LEMOS. II. O DF juntou o comprovante de depósito judicial de ID: 41174593 (credores LUCELI PINHEIRO DA SILVA, LUCÉLIA VITAL DE OLIVEIRA DA COSTA, LÚCIA GOMES VIEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS). O SINDIRETA anuiu com o montante depositado (ID: 41638467). Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de LÚCIA GOMES VIEIRA (ID: 39308868), LUCÉLIA VITAL DE OLIVEIRA DA COSTA (ID: 39308352), LUCELI PINHEIRO DA SILVA (ID: 39307655) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO (ID: 39307208). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Brasília, 7 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador